Tribunal: TJSP
Processo: 2029677-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de contas bancárias do cônjuge da executada. Possibilidade, todavia, de pesquisas de bens em nome do cônjuge para avaliar a existência de bens em comum, possibilitando a penhora da parte pertencente apenas à executada (meação). Impossibilidade de constrição direta dos bens em nome

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de contas bancárias do cônjuge da executada. Possibilidade, todavia, de pesquisas de bens em nome do cônjuge para avaliar a existência de bens em comum, possibilitando a penhora da parte pertencente apenas à executada (meação). Impossibilidade de constrição direta dos bens em nome de terceiro, antes de se averiguar a existência de fraude ou se os bens integram o patrimônio comum do casal. Decisão reformada parcialmente. Agravo parcialmente provido.